Tribunal: TCU
Processo: 007.819/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Soliney de Sousa e Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que ora se examina recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 451/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput , do RITCU, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar esta deliberação ao recorrente.